Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. ADI/STF 3.772. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “DETERMINAR o cômputo de 2573 dias como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial e CONDENAR o réu a: 1) conceder a aposentadoria à autora; 2) pagar abono de permanência e reflexos de férias e décimo terceiro referente ao período de 23/01/2023 até a efetiva aposentadoria, acrescido de correção monetária a contar de cada mês referência e de juros de mora a partir da citação, conforme parâmetros abaixo transcritos. 2) das parcelas que se venceram no curso da demanda de abono de permanência e reflexos sobre a parcelas de férias e décimo terceiro até efetiva aposentadoria, acrescido de correção monetária a contar de cada mês referência e de juros de mora a partir da citação, conforme parâmetros abaixo transcritos. (...)”. Afirma que o STF no julgamento da ADI 3.772/DF, sedimentou o entendimento de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Porém, a CRE, a Gerência de Infraestrutura e Apoio Educacional e a UNIGEP são unidades técnicas-administrativas e são todos os ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica, de uma escola, que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que trabalha, de forma ininterrupta, em magistério por 28 anos, preenchendo todos os requisitos à aposentadoria especial. A jurisprudência do STF entende que é permitida a contagem do tempo de serviço prestado pelo professor em atividades de assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade escolar. Requer a manutenção da sentença.
4. O recorrente afirma que a CRE, a Gerência de Infraestrutura e Apoio Educacional e a UNIGEP são unidades técnicas-administrativas e são todos os ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica, de uma escola, que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. Sendo excluídos 2.573 dias do magistério referentes ao período em que a recorrida esteve ausente de estabelecimento de Educação Básica. Porém, a declaração ID 46116301, pág. 7/9, descreve as atividades desenvolvidas pela recorrida nos períodos de 15/01/2008 a 01/08/2010 (Assistente da Diretoria Regional de Ensino de Planaltina/SEE/DF; 19/11/2013 a 11/05/2014 (Gerente da Gerência Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional da Coordenação de Unidades Regionais da SEE/DF e 29/01/2015 a 05/02/2019 (Gerente da Gerência de Gestão Profissional da Educação, da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, SEE/DF), sendo todas as atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico.
5. A Lei Distrital n. 1.816/1998 é clara ao dispor que a contagem de aposentadoria especial é devida aos professores que exerçam atividades de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação. Em uma instituição de ensino há empregados que desenvolvem atividades de natureza pedagógica e administrativa, entendidas como aquelas que se ligam ao ensino propriamente dito, e que executam tarefas administrativas, que apoiam e possibilitam o desenvolvimento das atividades educacionais.
6. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.
7. Diante do exposto, depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada, conforme Lei 5.105/2013. O recorrente não comprovou que as atividades exercidas pela recorrida no CRE, na Gerência de Infraestrutura e Apoio Educacional e na UNIGEP era de característica estritamente administrativa. Somente fez alusão de que a recorrida esteve fora de estabelecimento de Educação Básica.
8. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que as atividades exercidas no CRE, na Gerência de Infraestrutura e Apoio Educacional e na UNIGEP são atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico, ID 46116301, pág. 7/27, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados. O exercício de funções acima descritas, vinculadas à educação básica, refletem promoção na carreira do magistério Público.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.